Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-69.2023.8.11.0099
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-69.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), RAQUEL GRACIOTE MORAES 06000300166 - CNPJ: 42.263.176/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente a ação monitória, fundamentada na insuficiência de prova escrita para comprovar a relação contratual e o débito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora atendem aos requisitos de prova escrita previstos no art. 700 do CPC para embasar o pedido monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico apresentado não contém assinatura da parte requerida, tampouco comprovação de anuência ou recebimento dos valores alegados, configurando prova unilateral e insuficiente para instruir a ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC.

4. A ausência de elementos que evidenciem a anuência da parte requerida inviabiliza o reconhecimento do título executivo judicial e o acolhimento do pedido monitório.

6. O retorno dos autos à origem ou a concessão de prazo para emenda da inicial não são admissíveis, diante da declaração tácita da apelante de que todos os documentos necessários foram apresentados.

7. A revelia da requerida e a ausência de embargos monitórios não dispensam a prova mínima exigida para a procedência do pedido. A análise deve se limitar à suficiência da prova escrita apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A insuficiência de prova escrita compromete a procedência de ação monitória, mesmo diante da revelia da parte requerida.
2. Contrato eletrônico sem assinatura e documentos unilaterais produzidos exclusivamente pela parte autora não atendem ao requisito de prova escrita previsto no art. 700 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC no 06235964120218040001, Rel. João de Jesus Abdala Simões, j. 16/12/202

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Cotriguaçu/MT,

que julgou improcedente a
Ação Monitória
proposta em face de
RAQUEL GRACIOTE MORAES 06000300166
.

Inconformado, o Banco Apelante sustenta que o comprovante de contratação virtual
demonstra a liberação do crédito e a relação jurídica entre as partes
, sendo que em ações monitórias,
não se exige prova robusta
, mas apenas documentos que demonstrem a probabilidade do direito.
Subsidiariamente
, requer o
retorno dos autos à origem para emenda da inicial
, com a oportunidade de suprir a suposta deficiência documental. (ID 259652154)

Sem contrarrazões
em razão da revelia da requerida.

Custas devidamente recolhida, conforme certidão de ID. 260048184.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em face de
RAQUEL GRACIOTE MORAES 06000300166
, em razão do inadimplemento de crédito pré-aprovado, que em razão do decurso do prazo totaliza o valor de
R$ 23.300,16.

Regularmente citada, a Requerida não apresentou embargos à ação monitória. Assim, após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
, em sede de sentença, declarou a revelia da Requerida e julgou
improcedente
o pedido contido na inicial, em razão da
ausência de prova da contratação ou do depósito dos valores.

Irresignado
, o Banco Apelante apresentou o presente recurso visando a reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

1. DA REFORMA DA SENTENÇA

A
ação monitória
é meio processual que visa à
obtenção de título executivo judicial
com base em
prova escrita
que, embora não ostente eficácia de título executivo,
demonstre a verossimilhança
da obrigação alegada.

O artigo 700 do CPC estabelece que a prova escrita deve ser apta a demonstrar a
existência da obrigação
; o
vínculo entre as partes
; e a
titularidade do direito pela parte autora
.

No caso, a apelante instruiu a inicial com contrato de crédito automático
sem assinatura da Apelada
(ID. 259651684); comprovante de contratação de crédito automático
emitido unilateralmente pela instituição financeira
(ID. 259651685); extrato bancário de dívida genérico
que não indica a transferência ou o depósito do valor na conta da requerida
(ID. 259651686).

Esses documentos, analisados isolada ou conjuntamente,
não são suficientes para demonstrar que a Apelada celebrou o contrato ou que tenha recebido os valores indicados
. A
ausência de assinatura
ou de qualquer elemento que
comprove a anuência
compromete a validade do contrato como prova escrita exigida pela ação monitória.

Ora, vejam
Eminentes Pares
, a prova escrita apresentada pela apelante é insuficiente, pois:

1.

O contrato eletrônico é
unilateral
e não possui a assinatura da Apelante, inviabilizando a comprovação da anuência e da formação da relação jurídica;

2.

O comprovante de contratação, também unilateral, foi produzido exclusivamente pela instituição financeira, sem a participação ou confirmação da parte requerida;

3.

Não há comprovante de depósito ou transferência bancária
que demonstre que a requerida tenha
efetivamente recebido
os valores alegados.

Verifica-se que a
ausência de prova mínima
da participação da Apelante na relação jurídica estabelecida inviabiliza a formação do título executivo judicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL DEVIDOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEFERIDA PELA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – In casu, o banco apelante não se desincumbiu de comprovar que a apelada de fato consentiu com a contratação do refinanciamento de empréstimos. Verifica-se que o contrato, além de não conter qualquer assinatura, por se tratar de venda digital, segundo a instituição bancária, também não possui os requisitos necessários para demonstrar a vontade do consumidor, o exato conteúdo do negócio jurídico que está sendo celebrado e a inequívoca identificação das partes. II - Tratando-se de cobrança indevida, referente a novo empréstimo não contratado, cabível a restituição dos valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. III - Tem-se que o quantum arbitrado à título de danos morais – R$5.000,00 (cinco mil reais) - deve ser mantido, por atender aos critérios concernentes ao grau da ofensa, situação econômica dos ofensores e caráter pedagógico-punitivo da indenização, sendo proporcional e razoável à ofensa sofrida. IV - Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores creditados, verifica-se que a medida foi regularmente autorizada pela sentença de primeiro grau. V – Apelação conhecida e não provida.” (TJ-AM - AC: 06235964120218040001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 16/12/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

Tais falhas documentais não atendem ao requisito mínimo de prova escrita exigido pelo artigo 700 do CPC.

A insuficiência dos documentos apresentados impede o reconhecimento da procedência do pedido monitório, sendo irrelevante, neste caso, a ausência de contraditório por parte da Requerida.

Necessário destacar que,
não há fundamento
para retorno dos autos à origem ou concessão de prazo para emenda da inicial. A apelante em
ID. 259652150 havia requerido o imediato início da fase de cumprimento de sentença,
indicando que todos os documentos que estavam a sua disposição e necessários a formação da lide foram apresentados.

A ausência de embargos monitórios, somada à revelia, implica a preclusão do contraditório, de modo que a análise do recurso deve se
limitar à suficiência das provas apresentadas
. Estas são direcionadas ao Magistrado da causa para a formação de seu convencimento e, entendendo ele que o processo se
encontra apto para julgamento
, torna-se desnecessária a realização de qualquer ato procrastinatório.

Nesse contexto, entende-se que os autos contêm elementos suficientes para julgamento direto do mérito, para pela qual,
mantem-se intacta a sentença proferida.

2. DI
SPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
,
mantendo a sentença incólume.

Sem condenação em honorários advocatícios
em decorrência da ausência de condenação inicial, o que impede a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025